Tribunal: STF
Processo: ARE 1448497
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 12) contra acórdão (eDOC 7) do Tribunal de Justiça respectivo assim ementado:



    PRECATÓRIO JUDICIAL. Saldo devedor. Complementação. Incidência da Lei n° 11.960/2009 e da Súmula Vinculante n° 17 do STF no que toca aos juros de mora e correção monetária. Inadmissibilidade, no caso. Resíduo de pagamento não se confunde com o precatório já expedido, pago intempestiva e insuficientemente, daí não incidir diplomas emitidos após o início do processo da obrigação em que expedido o precatório, sob pena de ofensa à coisa julgada e à própria preclusão, ao que se associa pedido incondicionado de extinção da execução por cumprimento da obrigação. Sentença confirmada. Recurso não provido.



    Nas razões, assevera, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais (i) ao não afastar a incidência dos juros moratórios no período correspondente à expedição do precatório até o respectivo prazo estabelecido na Constituição Federal para quitação; (ii) ao não excluir os juros moratórios e compensatórios no período de parcelamento de precatório na forma do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT); e (iii) ao não aplicar, ao caso, a Lei n. 11.960/2009.



    Não admitido o recurso por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (eDOC 23), foi formalizado o agravo (eDOC 25) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos elucidativos da controvérsia:



    Apelação deduzida pela executada contra a sentença de f. 486, que julgou extinta, com fundamento no art. 794, I, do CPC, execução de sentença proferida em autos de desapropriação.



    Bate-se pela existência de saldo credor em seu favor porque o depósito não observou os ditames da Lei n° 11.960/09, nem o disposto na súmula vinculante n° 17 do STF, que exclui juros moratórios no período constitucionalmente estabelecido para pagamento dos precatórios (f. 540/83).



    [...]



    A matéria é idêntica à aferida no Agravo de Instrumento n° 0257940-56.2011.8.26.0000, em cujo julgamento atuei na condição de vogal. Para evitar tautologia, peço vênia para adotar, mutatis mutandis, os fundamentos expendidos no voto condutor, acolhido por unanimidade:



    [...]



    Destarte, o crédito dos exequentes era para ser pago antes da entrada em vigor da Lei n° 11.960/09.



    Não ficou demonstrada, outrossim, inobservância à Súmula vinculante n. 17, uma vez que a não-incidência esculpida no entendimento sumular refere-se tão-somente às prestações cumpridas no prazo constitucional, o que não se verificou no caso em testilha (art. 100, § 5º, com redação dada pela EC n. 62/09).



    Feito esse registro, observo que o Tribunal de origem, para firmar sua conclusão acerca da inaplicabilidade da Lei n. 11.960/2009 amparou-se nos fatos e nas provas dos autos, o que faz atrair a incidência, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal para obstar a admissibilidade do apelo extremo quanto a esse ponto.



    Por outro lado, tenho também como inadmissível a parte do recurso extraordinário que trata do tema referente a incidência de juros moratórios e compensatórios no período de parcelamento do precatório na forma do art. 78 do ADCT, pois essa matéria não foi discutida no acordão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, tampouco constou do julgamento que apreciou os embargos de declaração opostos pelo ente estatal, de modo que ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula da Suprema Corte.



    Por fim, em relação ao tema da incidência dos juros moratórios no intervalo correspondente à expedição do precatório até o respectivo prazo para quitação, noto que o acórdão impugnado aquiesce com a incidência de juros moratórios nesse lapso temporal, ou seja, no período então previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional n. 62/2009, e indicado no § 5º do mesmo artigo após a promulgação dessa emenda – com a redação, no presente momento, dada pela EC n. 114/2021. 



    Essa conclusão diverge do que restou decidido pela Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 591.085 QO-RG, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 147 da repercussão geral, cuja ementa cito abaixo:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. 



    I – QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO.



    II – Julgamento de mérito conforme precedentes.



    III – Recurso provido.



    (Destaquei)



    Não se ignore, ainda, o teor da referida Súmula Vinculante n. 17 quanto a não incidência de moratórios no aludido período: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



    Assinalo que mesmo na redação dada ao § 5º do art. 100 pela Emenda n. 62/2009 – com a redação agora dada pela EC n. 114/2021 – a Corte Suprema asseverou a não incidência desses juros no período de graça. 



    E isso em julgamento também em âmbito de repercussão geral no RE 1.169.289, Tema n. 1.037, em que, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio, a seguinte tese foi externada: “O enunciado da Súmula Vinculante n. 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional n. 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.



    Ressalto, ademais, que o afastamento de tais consectários no presente caso não lesiona a coisa julgada, pois o Supremo, quanto a essa questão, já “[...] assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (ARE 1.194.774 ED-AgR, Relator o ministro Roberto Barroso). Menciono outro precedente nessa linha:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.



    1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença om trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    (RE 566.030 AgR-AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes)



     



    3. Em face do exposto, provejo o agravo e, ao examinar o recurso extraordinário, dou-lhe parcial provimento para afastar, na espécie, os juros moratórios no período de graça constitucional, ou seja, no curso do prazo previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC n. 62/09, e no § 5º do mesmo artigo, na redação posterior à promulgação dessa emenda.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente